Tribunal: TJBA
Processo: 8004617-52.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004617-52.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: DANILO FERNANDES FARIA

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR ORAL. NINTEDANIBE. MEDICAMENTO SE ENQUADRA COMO ANTINEOPLÁSICO. ANEXO II DA RESOLUÇÃO ANS. 465/2021. ESILATO DE NINTEDANIBE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8004617-52.2021.8.05.0150
,

tendo como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelado

DANILO FERNANDES FARIA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator